Tribunal: STF
Processo: HC 267534
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus — HC 1.015.808/SP e, na parte conhecida, denegou a ordem.

Ao final, requer-se:

[...] a concessão de liminar, pois a peça acusatória é nula, pois não há liame entre a conduta descrita e o tipo penal, assim não há nexo entre os fatos narrados e tipo penal, bem como revogada prisão preventiva, pois estão ausentes os requisitos dos artigos 282,312 e 313 do Código de Processo Penal, com a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, fixar medida cautelar diversa a prisão ou concedendo liberdade provisória, gravidade do crime por si só não autoriza a prisão preventiva nem antecedentes criminais. No mérito, seja mantida ou concedida a ordem, pois há nulidade da denúncia, bem como estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como houve violação do princípio da proporcionalidade, artigo 282, §3º, do Código de Processo Penal, bem como gravidade do crime por si só não permite a decretação de prisão nem antecedentes criminais (doc. 1, p. 17).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ERICA ROCHA DE MELO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (HC n. 2148481-94.2025.8.26.0000).
Infere-se dos autos que a paciente, presa cautelarmente desde 19/9/2024, foi denunciada por infração ao art. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013.
Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 21):
[...]
No presente habeas corpus, a defesa sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não teve oportunidade de realizar sustentação oral, violando os arts. 7º da Lei n. 8.906/1994 e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. O julgamento do writ  originário se deu de forma virtual.
E, opostos embargos de declaração para anular o julgamento, até a data da presente impetração não haviam sido juntados aos autos, contrariando o direito de julgamento em prazo razoável, conforme o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
Sustenta, ainda, nulidade da denúncia, pois genérica, sem descrição específica da conduta da paciente que justifique a acusação de participação em organização criminosa, violando o art. 41 do Código de Processo Penal.
Insurge-se, por fim, contra a prisão preventiva, ao argumento de que a alegação de gravidade do crime não é fundamentação idônea a justificar a medida cautelar.
Defende a aplicação de medidas cautelares diversas.
Requer, assim, "a concessão de liminar para que seja posta em liberdade por excesso de prazo, nulidade do feito por não ter dado a parte o direito dos seus advogados fazerem sustentação oral no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme solicitados diversas vezes (fls. 92 e 109/110), por isso há cercamento de defesa, nulidade da peça acusatória, bem como revogada prisão preventiva, pois estão ausentes os requisitos dos artigos 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal, com a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, fixar medida cautelar diversa a prisão ou concedendo liberdade provisória. No mérito, seja mantida ou concedida a ordem por excesso de prazo e/ou revogada prisão preventiva, conforme os fundamentos acima, bem como a nulidade da denúncia, nulidade do acórdão do TJ/SP por não ter permitido a sustentação oral dos impetrantes (advogados), bem como estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como houve violação do princípio da proporcionalidade, artigo 282, §3º, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 19/20)".
O pedido liminar foi indeferido.
Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do presente remédio constitucional.
É o relatório.
Decido.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 31/32):
De fato, estão presentes os requisitos necessários para efetivação de tal medida cautelar, isso por conta de haver suficientes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva da prática de crimes gravíssimos (tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa), corroborado pelos depoimentos das testemunhas e notadamente pela prisão em flagrante. Além do mais, o ato de ceifar a vida de outrem, ainda que tentado, impinge à sociedade grande medo e temor, gerando, caso permaneça em liberdade o suspeito, sentimento brutal de impunidade, a qual serve, a propósito, de estímulo a outros para cometimento de mesmo crime. Segundo estudo do Ipea e do FBSP, o Brasil registrou em 2014 10% dos homicídios do mundo, de modo que é o País com maior número absoluto desse crime. No entanto, ainda assim, doutrinadores e aplicadores de Lei defendem teorias garantistas extremas a um País que necessita de rigor, causando patente prejuízo à sociedade, a pretexto de sustentar suas ideologias, muitas formadas no exterior, como se não houvesse distinção de valores e educação entre povos. De todo o modo, a liberdade dos acusados colocaria a ordem pública em xeque. Não fosse isso, deve ser assegurado aos envolvidos no feito venham a Juízo sem medo ou temor de represálias, especialmente em virtude do meio em que estabelecidos os réus, onde, infelizmente, tenta vencer a lei do silêncio. Destaco, por fim, que os acusados seriam parte de organização criminosa dedicada a servir como "tribunal do crime", "julgando" e "executando" pessoas ao arrepio do Poder Estatal, sendo inconteste o risco à aplicação da lei penal sua manutenção em liberdade.
Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que a paciente seria integrante de organização criminosa voltada a atuar como um verdadeiro tribunal paralelo, responsável por julgar e executar pessoas que violavam as regras de conduta e hierarquia do grupo criminoso, à margem e em substituição à autoridade legítima do Estado.
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
[...]
No mais, rememoro que as condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
[...]
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
[...]
Ressalto que o pedido de anulação do julgamento do habeas corpus impetrado na instância de origem ainda aguarda apreciação pelo colegiado local, em virtude da oposição de embargos de declaração pela defesa.
Dessa forma, a análise da matéria por esta Corte se mostra prematura, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ainda não concluiu o exame do tema.
[...]
Por fim, ressalto que o pedido de nulidade da pronúncia não foi analisado pelo Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 2148481-94.2025.8.26.0000, ato apontado como coator na inicial do presente remédio constitucional.
Nesse contexto, torna-se inviável o pronunciamento desta Corte, sob pena de violação da competência da instância estadual, configurando-se o chamado habeas corpus per saltum, com supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
A situação se alinha ao entendimento de Renato Brasileiro, que ao tratar da matéria, enfatizou a impossibilidade de se admitir o "pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio constitucional pelas instâncias superiores sem prévia apreciação pelas instâncias inferiores acerca do suposto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: Volume Único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2.470).
[...]
Tal o contexto, conheço em parte da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus (doc. 3 — grifei).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator